Tribunal: TJES
Processo: 5042127-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042127-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042127-21.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
CANDIDA EMILIA SCARDUA MAGESKI.

RECORRIDO
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. DER-ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES MANTIDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO EXPEDIDA NO PRAZO LEGAL (ART. 281, II, CTB). DUPLICIDADE DE MULTAS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória proposta por condutora em face do DER-ES e DETRAN/ES, objetivando a anulação dos Autos de Infração nº RV02024361 e RV02025100 (excesso de velocidade), com a consequente exclusão dos pontos na CNH e indenização por danos morais. Alega ausência de tipificação clara, duplicidade de autuações (mesmo dia, hora e local) e falta de notificação tempestiva.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Recurso Inominado interposto pela autora. Sustenta, em síntese: a nulidade por vício de tipificação; a ocorrência de
bis in idem
(duplicidade) dada a identidade de circunstâncias das multas; a decadência do direito de punir pela ausência de notificação válida; violação ao princípio da adstrição na sentença; e a configuração de danos morais decorrentes da imposição indevida de penalidade.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de ilegitimidade do DETRAN/ES foi corretamente acolhida, pois o órgão autuador foi o DER-ES. No mérito, a sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito. Como se sabe, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de provar a existência de vício (art. 373, I, CPC). No caso, a alegação de ausência de notificação foi afastada pela prova documental acostada aos autos (IDs indicados na sentença), demonstrando a entrega das notificações em 22/03/2024, referente à infração de 25/02/2024, cumprindo rigorosamente o prazo do art. 281, parágrafo único, II, do CTB e a Súmula 312 do STJ.

5. Quanto à alegação de nulidade por ausência de tipificação ou duplicidade (
bis in idem
), a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. A mera alegação de que as infrações ocorreram no mesmo contexto fático não é suficiente para anular os atos, mormente quando os autos de infração possuem numerações distintas e descrevem condutas tipificadas no art. 218 do CTB. A ausência de prova técnica ou documental robusta que demonstre tratar-se de registro único duplicado impede o afastamento da presunção de legalidade da atuação do agente fiscalizador e dos equipamentos eletrônicos. A sentença, ao analisar a validade formal do auto e a prova da notificação, atendeu ao princípio da congruência, não havendo decisão
citra petita
.

6. Mantida a validade dos autos de infração e inexistindo ato ilícito praticado pela Administração Pública, não há que se falar em indenização por danos morais. O mero dissabor decorrente da aplicação de sanção administrativa legalmente prevista não enseja reparação civil.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, caso deferida nos autos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)